Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARTA REGINA GONZAGA MORAES contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS- CEBAP. Antes do julgamento da apelação, o CEBAP pede o reconhecimento da competência da justiça federal para processar e julgar o feito. Alega que: 1) o INSS deve ser incluído no polo passivo da demanda em razão de litisconsórcio passivo necessário; 2) é necessária a produção de prova pericial incompatível com o procedimento dos juizados especiais; 3) o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do acordo homologado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 1236; 4) há risco de duplicidade de pagamento sem que o INSS informe se a parte autora aderiu ao acordo administrativo (ID 76320539). É o relatório. A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 1236 trata da controvérsia jurídica sobre a responsabilidade do Estado por falhas na fiscalização de Acordos de Cooperação Técnica que regulamentam descontos associativos nos proventos de segurados. Na referida ação, foi homologado Acordo no qual o INSS se compromete a: 1) devolver integralmente os valores decorrentes de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, observado o prazo prescricional quinquenal; 2) promover a responsabilização civil e administrativa das entidades associativas envolvidas e de terceiros beneficiados com as irregularidades cometidas; 3) adotar medidas para a recuperação dos valores indevidamente descontados. De acordo com a Cláusula 7a do Acordo, o beneficiário que aderi-lo deverá concordar expressamente em receber os valores na esfera administrativa e desistir de ações judiciais contra a União e o INSS. Paralelamente, o parágrafo segundo da cláusula 5a preserva o direito do beneficiário de entrar com ações na Justiça estadual para postular demais direitos em face das associações envolvidas: “A adesão ao presente acordo e a quitação conferida ao INSS, na forma do caput, não impedem, limitam ou prejudicam o exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam Ihes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estadual competente.” Ademais, não há determinação de suspensão das ações individuais propostas em desfavor das associações. A ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator na ADPF 1236 limita-se às ações judiciais e os efeitos de decisões que tratam da responsabilidade da União e o INSS pelos descontos associativos indevidos realizados entre março de 2020 e março de 2025. Por fim, a alegada incompatibilidade com procedimento dos juizados especiais não se aplica à hipótese dos autos, pois o processo tramitou no juízo comum. Assim, nada a prover quanto à petição apresentada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação da autora. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator